Tribunal: STF
Processo: RHC 207634
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 635.577/PR), assim ementado (eDOC 28):



    ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017). 2. É dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação. 3. Na hipótese, não se vislumbra ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem que manteve a medida de internação imposta considerando não só a gravidade do ato e o extenso histórico infracional do agravante mas também o descumprimento de medidas mais brandas aplicadas anteriormente, bem como o curto período de cumprimento da medida imposta (3 meses), circunstância que deixou dúvidas a respeito da finalização do processo socioeducativo. 4. Agravo regimental desprovido.



    Narra-se que: a) com base no relatório emitido pelo Centro de Socioeducação de Londrina, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a medida socioeducativa, que estava sendo cumprida pelo paciente desde 19.03.2020; b) o Tribunal local deu provimento à apelação ministerial para determinar o restabelecimento da medida socioeducativa; c) “a intervenção estatal diante da prática de um ato infracional por adolescente deve ser breve e precisa, uma vez que as medidas socioeducativas têm finalidade preponderantemente ‘pedagógica’, razão pela qual sua execução deve ser colmatada à medida que o adolescente progride sob o ponto de vista de formação pessoal, em rumo à sua extinção”; d) “[a] decisão ora impugnada, ao manter a imposição de medida socioeducativa de internação – afastando o laudo técnico multidisciplinar que foi favorável à extinção da medida, afastando a decisão do juízo mais próximo do menor que se pretende reeducar – desprestigiou toda a análise feita por aqueles que estiveram próximos do menor e de fato poderiam ter atestado sua ressocialização, valorizando a gravidade genérica do fato, o cumprimento de medidas socioeducativas anteriores e o tempo da medida de internação cumprida”; e) a decisão do Tribunal local se baseia tão somente em aspectos objetivos que nada dizem respeito à subjetividade que é a ressocialização de um menor infrator; f) o cenário atual de pandemia recomenda que a medida de internação seja imposta em casos efetivamente excepcionais, conforme consta da Recomendação 62/2020 do CNJ 



    À vista do acima exposto, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do acórdão do TJPR, proferido nos autos 0020662-58.2019.8.16.0014, que decidiu pela manutenção da medida de internação ao menor, até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pede o provimento do recurso ordinário, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeiro grau que declarou extinta a medida com fulcro no art. 46, II da Lei 12.494/12. 



    É o relatório. Decido.



    O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    O periculum in mora é evidente, uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente está privado de sua liberdade, cumprindo medida de internação, em razão da prática de ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes. 



    Lado outro, também antevejo presente o fumus boni iuris, pois a documentação vertida e as alegações do impetrante demonstram a verossimilhança da tese articulada na impetração.



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a medida de internação do paciente, pelo cumprimento de sua finalidade, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 13/14): 



    (...)



    2. Diante do atual cenário de pandemia e com a análise do relatório, considero a medida cumprida na sua integralidade. Com a juntada do relatório multidisciplinar elaborado pela equipe técnica do Cense 2, restou informado o reconhecimento do adolescente da reprovabilidade de sua conduta infracional, legitimando a aplicação da internação, e o apoio familiar durante o cumprimento da medida, não havendo sentido para a manutenção do acompanhamento socioeducativo.



    Assim, o adimplemento integral da medida socioeducativa aplicada ao adolescente conduz à extinção do processo na seara juvenil, uma vez que atendido o escopo pedagógico e protetivo emanado das medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 46, incisos II, da Lei nº 12.594/2012, DECLARO extinta a medida socioeducativa aplicada a GUSTAVO SOUZA DE MORAIS, em razão de seu cumprimento integral. 



    O Tribunal local, por sua vez, restabeleceu a medida com base nestes fundamentos (eDOC 1, p. 10/11):



    (...)



    O artigo 46, inciso II da Lei do SINASE prevê a extinção da medida socioeducativa pela realização da sua finalidade, tanto sancionatória quanto pedagógica. 



    No caso vertente, no entanto, verifica-se não ter havido a consecução desta finalidade a habilitar a extinção da medida socioeducativa. 



    O adolescente tem extenso histórico de reiteração no cometimento do ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, sobreleva notar que ao adolescente foram previamente aplicadas medidas socioeducativas em meio aberto que foram descumpridas. 



    Ademais, como distintamente anotou o Parquet, os registros do cometimento do ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas intervalados por curto período de tempo revelam a habitualidade do adolescente na prática infracional. 



    Aliás, não foi outra a constatação do relatório técnico (mov. 198.1) que verificou que o adolescente “apresenta envolvimento com o tráfico de drogas, demonstrando vinculação e familiaridade ao funcionamento e aos grupos envolvidos nesta prática, que ocupava majoritariamente sua rotina em período anterior a internação”. 



    O adolescente, até a declaração da extinção da medida, cumpriu-a pelo curto período de 03 (três) meses, tempo significativamente menor do que o que outros adolescentes cumprem em situação análoga. 



    Para mais, verifica-se que a condição do paciente é a de muitos no Brasil, os quais vêm sendo “recrutados” por imputáveis para a comercialização de substâncias entorpecentes. 



    Esta situação inclusive é a que gerou o cultuado pensamento na mente dos adolescentes de que seus atos não serão interpretados de modo que lhes seja desfavorável, porquanto, ainda que graves, poderão retornar ao seu cotidiano, estimulando a permanência na traficância. 



    No que tange ao atual contexto pandêmico, verifica-se que, a despeito do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas não envolver – objetivamente - violência ou grave ameaça à pessoa (nos termos da recomendação 62 do CNJ), as disposições da recomendação não devem ser aplicadas de maneira indistinta, mas em atenção às idiossincrasias de cada caso, conforme decisão exarada na ADPF 347-DF. 



    No caso vertente, o paciente foi flagrado com 9 gramas de crack, 8 gramas de cocaína e 27 gramas de maconha, quantidade significativa de estupefacientes. Além disso, como apontado pelo próprio relatório, apresenta familiaridade com a prática da traficância e está inserto em um ambiente de criminalidade. 



    A crítica situação do adolescente denota a necessidade de continuidade da medida, em acatamento à Doutrina da Proteção Integral que, diga-se, sobrepõe-se à recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Portanto, a despeito do atual contexto pandêmico e dos desejáveis e consideráveis avanços apontados pelo relatório técnico que fundamentaram a decisão recorrida, o envolvimento em ambiente criminógeno e o contexto de prática habitual da traficância pelo apelado denotam a necessidade de continuidade do adolescente em programa de internação no intento de consolidação dos avanços já obtidos. 



    Por certo, à vista do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito às conclusões de laudo técnico, podendo motivar sua decisão com base em outros elementos dos autos. Todavia, havendo parecer técnico favorável ao menor, impõe-se ao julgador um ônus argumentativo maior para rechaçá-lo, o que, a meu ver, não foi atendido a contento na hipótese dos autos. 



    Em uma primeira análise, noto que a motivação do Tribunal local não se revela robusta o suficiente para afastar as conclusões da equipe técnica e do Magistrado de primeiro grau, que bem sopesaram, à luz do atual contexto pandêmico, da Recomendação 62/2020 do CNJ e das especificidades do caso, a desnecessidade de manter a medida extrema.



    Nessa direção, verifico que os fundamentos expostos pelo Tribunal local referem-se, em especial, a dados objetivos que dizem respeito ao histórico de atos infracionais imputados ao recorrente, e não a dados subjetivos e atuais referentes ao cumprimento da medida socioeducativa em curso e ao adolescente. 



    Ademais, nesta análise perfunctória, entendo que a decisão do Juízo singular, mais próximo da realidade fática, melhor se coaduna com princípios da excepcionalidade, brevidade e intervenção mínima, os quais devem nortear a execução das medidas socioeducativas (art. 35 da Lei 12.594/2012). 



    Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar a fim de suspender os efeito do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos autos 0020662-58.2019.8.16.0014, até o julgamento definitivo deste writ.



    Comunique-se com urgência ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá adotar as providências necessárias ao implemento desta decisão.



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente